Tribunal: TJDFT
Processo: 0010946-84.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, a executada Francisca Gomes Cordeiro informara que realizara agendamento administrativo, junto à Procuradoria Geral do Distrito Federal, para a data de 18/10/2022, às 13h, visando negociar o débito que perfaz o objeto da execução que lhe é movimentada, pugnando, na derradeira petição que aviara1, pela suspensão do curso do processo principal pelo prazo de 30 (trinta) dias. Diante do noticiado e considerando o lapso temporal do comprovante de agendamento apresentado2, assinalo o prazo de 05 (cinco) dias para que o exequente diga sobre o evento e o prosseguimento da execução, considerando, inclusive, a penhora realizada e a quitação promovida pelos demais executados, somente remanescendo o débito afeto à executada nominada, requerendo o que for de direito. I. Brasília-DF, 21 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 39929486 - Pág. 1 (fl. 852) 2 ID Num. 39929487 - Pág. 1 (fl. 853)